Tribunal: TJSP
Processo: 0016130-72.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
r no 1.080/2008 que instituiu reestruturação da carreira e novos padrões de vencimentos – Situação anterior absorvida pela nova – Período anterior à reestruturação atingido pela prescrição quinquenal – Precedentes jurisprudenciais – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0016130-72.2014.8.26.0229; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA – URV – Conversão dos vencimentos do padrão monetário do Cruzeiro Real para Unidade de Valor Real – Pretensão ao recálculo nos termos da lei 8.880/94 e recebimento de diferenças atingida pela prescrição – Ocorre o termo final para a pretensão de reaver eventual perda monetária com a conversão, com a reestruturação da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA – URV – Conversão dos vencimentos do padrão monetário do Cruzeiro Real para Unidade de Valor Real – Pretensão ao recálculo nos termos da lei 8.880/94 e recebimento de diferenças atingida pela prescrição – Ocorre o termo final para a pretensão de reaver eventual perda monetária com a conversão, com a reestruturação da carreira – Tese firmada no julgamento pela sistemática da repercussão geral no RE 561.836/RN – Lei Complementar no 1.080/2008 que instituiu reestruturação da carreira e novos padrões de vencimentos – Situação anterior absorvida pela nova – Período anterior à reestruturação atingido pela prescrição quinquenal – Precedentes jurisprudenciais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016130-72.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
TERESA DE FÁTIMA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
2
Voto no 34.939
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Apelante: TERESA DE FÁTIMA CUNHA
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: André Carlos de Oliveira
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

OFICIAL
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA
URV Conversão dos vencimentos do padrão monetário
do Cruzeiro Real para Unidade de Valor Real Pretensão
ao recálculo nos termos da lei 8.880/94 e recebimento de
diferenças atingida pela prescrição Ocorre o termo final
para a pretensão de reaver eventual perda monetária com a
conversão, com a reestruturação da carreira Tese firmada
no julgamento pela sistemática da repercussão geral no RE
561.836/RN
Lei Complementar no 1.080/2008 que
instituiu reestruturação da carreira e novos padrões de
vencimentos Situação anterior absorvida pela nova
Período anterior à reestruturação atingido pela prescrição
quinquenal
Precedentes jurisprudenciais
Recurso desprovido. Trata-se de recurso de apelação tempestivamente
interposto às fls. 167 por Teresa de Fátima Cunha, nos autos da ação de
cobrança de diferenças de vencimentos proposta em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, contra a r. sentença de fls. 159/164,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido e extinto o
processo, condenado a autora ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados por equidade em R$ 500,00, observada a gratuidade.
Inconformada, recorre a autora buscando a reforma da
decisão. Assevera, em síntese, que a mera reestruturação de carreira,
sem real aumento salarial a absorver os prejuízos causados pela
conversão da URV, não enseja a perda da cobrança das diferenças
devidas. Aduz que a reestruturação da carreira efetivada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
3
Complementar no 1.080/2008 não resultou em reestruturação
remuneratória. A ré não demonstrou aumento salarial compatíveis com
as perdas experimentadas.

Invoca em amparo à sua pretensão o teor do julgamento do
RE 561.836/RN, colacionando precedentes de Colégios Recursais.

Entende ter comprovado satisfatoriamente a perda
monetária, conforme demonstrativo de débito, requerendo o provimento
do recurso para julgar totalmente procedente o pedido deduzido na
inicial (fls. 168/173).
Recurso devidamente processado, contrariado às fls.
176/199.

É o relatório.

Ingressou a autora, Servidora Pública Estadual no cargo de
Oficial Administrativa, lotada na Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, com ação buscando o recálculo e reajuste de vencimentos
com base no correto índice de conversão da URV, nos termos da Lei no
8.880/94 que estabeleceu novo padrão monetário, e o recebimento das
diferenças que entende devida. A sentença julgou improcedente o
pedido por considerar prescrita a pretensão ao recebimento de eventuais
diferenças, dando azo ao presente inconformismo.
A irresignação não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
4

Posta a questão em julgamento sob a sistemática da
Repercussão Geral no RE no 561.836/RN, o C. Supremo Tribunal
Federal definiu que observado os contornos e aplicabilidade obrigatória
da Lei no 8.880/94, era preciso também observar as leis locais a instituir
reestruturação dos vencimentos, com reajustes capaz de absorver a
diferença apurada com a conversão da URV.
Assentou-se
que
superveniente
reestruturação
remuneratória a promover eventual incorporação de índices, criando
nova situação jurídica e não mero reajuste salarial, passe a ser
considerado o marco de absorção de eventuais perdas na conversão e,
portanto, o início de um novo prazo prescricional para reaver possíveis
perdas dentro do quinquênio anterior.
O Aresto assim restou ementado:
"EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente
do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI,
da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei
estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa
um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento
da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
5
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência
da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-
se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja
uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será
absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”. (Rel.
Min. Luiz Fux, j. em 26.09.2013 - Tema 5) (g.n.).
Sequencialmente, o C. Superior Tribunal de Justiça, nos
embargos de divergência do REsp. no 900.311/RN, adequando-se à
orientação da Suprema Corte, e repisando o enunciado no sentido de
que não há direito à percepção 'ad aeternum' de parcela de
remuneração por servidor público, acatou a limitação temporal
correspondente ao momento em que o Servidor é alcançado por uma
reestruturação remuneratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
6

No caso concreto, que envolve servidora integrante ao
quadro da Secretaria da Fazenda, há de se atentar que foi editada a Lei
Complementar no 1.080/2008, a qual “Institui Plano Geral de Cargos,
Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica”.
Posteriormente sobreveio a Lei Complementar no 1.122/2010, que da
mesma forma, “Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os
servidores das classes que especifica, da Secretaria da Fazenda e das Autarquias, e
reclassifica os vencimentos dos integrantes das classes e série de classes a que se
referem as Leis Complementares n. 661 e 662, ambas de 11 de julho de 1991, e a
Lei n. 7.951, de 16 de julho de 1992”. Portanto, ambas a promover a
reestruturação da carreira “para os servidores titulares de cargos e ocupantes
de funções-atividades que especifica, do Quadro da Secretaria da Fazenda e das
Autarquias indicados nos Anexos I e II” (art. 1o), os quais contemplam a
função de Oficial Administrativa, exercida pela autora.
Com
a
reestruturação
da
carreira
dá-se
novo
enquadramento do servidor gerando efeitos concretos na remuneração
recebida; ocorre um novo padrão salarial e nova escala de vencimentos,
e desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos,
há desvinculação de eventual defasagem porventura havida. Logo,
despicienda a discussão de compensação ou não de eventuais perdas
ocorridas. Não se exige correspondência exata do reajuste trazido com a
nova lei e eventuais perdas monetárias.
Como bem pontuado no julgamento da Apelação Cível no
1021703-49.2016.8.26.0053, no voto de relatoria do e. Desembargador
Luíz Francisco Aguilar Cortez:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
7
Também não se discute se a restruturação foi meramente formal ou
se compensou as perdas salariais. A restruturação da carreira não é
o marco final para a pretensão de recálculo do salário por conta dos
seus efeitos, mas por conta da própria restruturação, que fixa novo
padrão remuneratório, em nova carreira; opera, assim, um corte
temporal em relação à remuneração anterior. (Apelação Cível no
1021703-49.2016.8.26.0053, 1a Câmara de direito Público, j.
09.03.2017).
Em sendo assim, nos termos da Tese firmada, o marco da
prescrição quinquenal para buscar eventual diferença remuneratória
estabeleceu-se com a reclassificação dos vencimentos ocorrida em
2008. Considerando que a ação foi proposta em 2014, a pretensão
encontra-se prescrita.

Tal entendimento harmoniza-se com o posicionamento da
jurisprudência desta Corte Paulista, ao analisar a questão sob o enfoque
da reestruturação instituída pela Lei no 1080/2008. A saber:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução de título
judicial em que a requerida foi condenada a recalcular os proventos
dos autores mediante a conversão em URV nos termos da Lei no
8.880/1994. Observância do julgamento do RE 561.836/RN pelo STF
- A eventual existência de diferenças foi superada pela
reestruturação da carreira da servidora, que definiu o novo padrão
remuneratório. Extinção da execução confirmada. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação
Cível
0000642-91.2019.8.26.0491;
Relatora: Isabel Cogan; 13a Câmara de Direito Público; j.
19/10/2020).
PROCESSUAL CIVIL
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM (DER) CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM
URV (Lei no 8.880/1994) PRELIMINAR DE NULIDADE DA R.
SENTENÇA INOCORRÊNCIA Inexistência de qualquer vício
capaz de macular a r. sentença, que analisou as questões suscitadas
Preliminar rejeitada. APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM (DER) CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
8
URV (Lei no 8.880/1994)
Decisum que julgou procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença para definir o termo final
da incorporação na remuneração, do percentual devido pela
conversão de cruzeiros reais em URV, como sendo o momento em
que a carreira passou pela reestruturação remuneratória (Lei
Complementar Estadual no 1.080/2008
01.10.2008)
O
julgamento do RE no 561.836/RN, Tema de repercussão geral no 5 do
E. STF, pacificou a questão referente à concessão de diferenças
remuneratórias decorrentes da utilização da URV
Conversão
limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira,
ocorrida, no caso, com a Lei Complementar Estadual no 1.080/2008
Inocorrência de preclusão ou de ofensa à coisa julgada

Precedentes do E.
STF e
desta
Corte

O IRDR no
2146409-13.2020.8.26.0000 instaurado pelos exequentes apelantes
tratando da questão ora em debate, não foi admitido pela C. Turma
Especial da Seção de Direito Público desta Corte
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
0016773-08.2018.8.26.0482; Relator: Rebouças de Carvalho; 9a
Câmara de Direito Público; j. 24/09/2020).
APELAÇÃO Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94)
Servidores públicos dos quadros da Segurança Pública, da
Secretária da Saúde do Estado de São Paulo e da Fazenda Pública
Reestruturação de carreira e de vencimentos (com a fixação de
novo padrão de vencimentos, em reais) há mais de cinco anos antes
da data da propositura da ação Prescrição verificada Sentença
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1048692-63.2014.8.26.0053; Relator: Vicente de Abreu Amadei; 1a
Câmara de Direito Público; j. 15/09/2020).
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Conversão de
vencimentos em URV Lei no 8.880/94 Recurso Extraordinário no
561.836/RN (Tema no 5/STF) - Reestruturação da carreira é o termo
final do direito de recebimento e incorporação O direito de pleitear
eventuais danos causados pela errônea conversão da URV se
extingue cinco anos após a lei que fixou novo padrão remuneratório
Reestruturação da carreira dos autores em 1997 e 2008 Ação
ajuizada em 2014 - Prescrição reconhecida - Improcedência da ação

Retratação
devida.
(Apelação/Remessa
Necessária
1003205-70.2014.8.26.0053; Relatora: Ana Liarte; 4a Câmara de
Direito Público; j. 03/07/2020).
APELAÇÃO Cumprimento de sentença Impugnação Servidores
Públicos Estaduais
Reajustes de Vencimentos decorrentes da
conversão em URV Inteligência da Lei Federal no 8.880/94
Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os
âmbitos federal, estadual ou municipal, consoante reconhecido pelos
Tribunais Superiores Recurso Extraordinário n.o 561.836, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
9
repercussão geral reconhecida Percentual de correção apurado
nos casos de erro de conversão que deixa de ser aplicado a partir do
momento em que houver reestruturação da carreira
Leis
Complementares ns. 836/97, 840/95, 795/95, que fixou os padrões de
vencimentos, sobrevindo depois a Lei Complementar no 1.080/08, no
mesmo sentido, instituindo plano de carreira, vencimentos e salários
para os integrantes do quadro funcional Ação ajuizada em 2011,
mais de cinco anos após o reenquadramento Inexistência de direito
quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas
eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento

Reconhecida a inexigibilidade do título executivo Inteligência dos
arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC. Precedentes deste
Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível
0032892-70.2018.8.26.0053; Relator: Danilo Panizza; 1a Câmara de
Direito Público; j. 12/03/2015).

Em situações análogas decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO DE
EXTINÇÃO
URV
SERVIDORES DE CARREIRAS DA
SEGURANÇA PÚBLICA, DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. Sentença
que extinguiu o cumprimento de sentença. CONVERSÃO EM URV
Pleito para reposição da distorção aritmética causada pela
conversão dos salários da época em URV que deve ser repassada aos
servidores - Entendimento pacífico do STJ de aplicação da Lei
8.880/1994 para conversão em URV dos vencimentos/proventos de
todos os servidores públicos, sendo incabível, em regra, a
compensação com eventuais reajustes posteriores, por se tratarem de
verbas de natureza diversa - Exceção feita aos casos em que esses
reajustes posteriores decorram expressamente da reestruturação
financeira nas remunerações das carreiras, em conformidade com o
recente entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de
repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no
561.836/RN e que constitui limite temporal. Autores integrantes de
carreiras da Segurança Pública, da Saúde e da Educação

Reestruturação pela Lei Complementar no 795/1995 e Lei
Complementar no 840/1997 Decurso do prazo quinquenal de 5
anos, inexistindo diferenças a serem pagas. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (Apelação Cível 0014000-16.2018.8.26.0053;
Relator: Leonel Costa; 8a Câmara de Direito Público; j. 29/09/2020).
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
CONVERSÃO EM URV (LEI
FEDERAL No 8.880/94) EXECUÇÃO SENTENÇA Sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016130-72.2014.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 34.939
10
julgou extinto o processo, pela ausência de quantum a liquidar, dada
a ocorrência de reestruturação da carreira dos autores, nos termos
Julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de
repercussão geral, que reconheceu que o término da incorporação
dos prejuízos obtido em decorrência da incorreta conversão da URV
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção "ad aeternum" de parcela de remuneração por servidor
público Propositura da ação que se deu mais de 5 anos depois da
vigência das leis que reestruturaram a carreira do autor - Lei
Complementar Estadual no 836/97 - Precedentes desta C. Câmara de
Direito Público
Sentença extintiva mantida - Recurso não
provido. (Apelação Cível 0035111-56.2018.8.26.0053; Relator: Ponte
Neto; 8a Câmara de Direito Público; j. 27/08/2019).
APELAÇÃO.
Servidores
públicos
estaduais,
aposentados
e
pensionistas. Conversão em URV. Sentença de improcedência devido
à consumação da prescrição do fundo do direito. Afastamento da tese
da prescrição do fundo do direito. Reestruturação da carreira dos
autores com as Leis no 795/1995, 1080/2008 (carreiras civis e
administrativas), e Lei no 8.989/1994 (carreiras policiais), como
termo final ao direito à conversão e ao percebimento de eventuais
diferenças devidas, conforme decidido no RE no 561.836/RN,
respeitada a prescrição quinquenal. Demanda ajuizada apenas em
2013.
Prescrição
quinquenal
consumada.
RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação
Cível
0035505-39.2013.8.26.0053;
Relator: Antonio Celso Faria; 8a Câmara de Direito Público; j.
16/10/2019).
Logo, a sentença de improcedência está a salvo de censura,
impondo-se a rejeição do reclamo recursal e consequente majoração dos
honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)